Tribunal: TJDFT
Processo: 0000732-76.2018.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. ELEMENTO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. EMBRIAGUEZ.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), previsto no art. 331 do Código Penal, o agente que ao ser solicitado para afastar-se de local de abordagem policial, agride os agentes com xingamentos e palavras de teor obsceno. Não tem acolhida a alegação de que o réu não ouviu e nem entendeu o comando da autoridade. O depoimento da primeira testemunha ouvida é coerente e firme ao descrever os fatos que coincidem com a descrição da denúncia (ID16616136 e ID16616137). O depoimento de testemunha policial não pode ser menosprezado. Como já decidiu o TJDFT: “Não há falar-se em desconsideração do depoimento da única testemunha presencial dos fatos, se o próprio réu, em seu interrogatório judicial, afirma não possuir desentendimentos com a testemunha, a qual não teria interesse em lhe prejudicar” (20120910265386APR - (0025976-93.2012.8.07.0009 - Res. 65 CNJ ,3a Turma Criminal Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Revisor: JOÃO BATISTA, DJE: 26/11/2013). A outra testemunha (ID16616138), apesar de não lembrar dos detalhes, tem lembrança da situação de desacato, o que reforça a fidedignidade do depoimento da primeira testemunha.
3 – Elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo acha-se demonstrado. Esse consiste na vontade consciente de desprestigiar a função pública. O réu se aproximou da viatura onde ocorria a abordagem em situação que não permitia margem de dúvida sobre o trabalho da polícia e proferiu palavras cujo intento desabonador resta evidente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.